Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA MENSAL DE RENDIMENTOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que ficou comprovado no caso em apreço.
III. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se Prejudicado o agravo interno.